Tribunal: TJMT
Processo: 88675-60.2017.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 23/07/2020
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
14/07/2020 BacenJud 2.0
EJUBY.WALTER
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário
terça-feira, 14/07/2020
Minutas | Afastamento de Sigilo Bancário | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Varas e Juízos | Seções
Judiciárias | Tipo de Justiça | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair
Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores
O Comitê Gestor do Bacen Jud Informa:
- As corretoras e as distribuidoras de títulos e valores mobiliários (instituições financeiras
que custodiam investimentos de devedores) já estão respondendo ordens de bloqueio de
valores mobiliários pelo sistema BACENJUD 2.0.
Os valores apresentados podem sofrer alterações devido a oscilações em aplicações financeiras e/ou a incidência de impostos.
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Situação da Solicitação: Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas para consulta
As respostas recebidas das Instituições Financeiras foram processadas e
disponibilizadas para consulta.
Número do Protocolo: 20200006301645
Número do Processo: 8088675-21.2017.811.0001
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 51710 - 3.º Juizado Especial Cível de Cuiabá
Juiz Solicitante do Bloqueio: Walter Pereira de Souza
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: 022.861.741-30
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: DIEGO GOMES DA SILVA LESSI
Deseja bloquear conta-salário? Não
Relação de réus/executados
• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
086.166.551-15 - JULIETA DO NASCIMENTO SOUZA
-
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 8.481,50] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado (R$) Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(03) Cumprida
Walter parcialmente por
02/06/2020 05/06/2020
Bloq. Valor Pereira de 14.402,49 insuficiência de 8.481,50
19:37 02:54
Souza saldo.
8.481,50
Transf. Valor
ID:072020000006656680 (01) Recebida.
Walter
08/06/2020 Instituição:BANCO DO em 09/06/2020. Até
Pereira de 8.481,50 0,00
14:15 BRASIL SA Valor Previsto: 10/06/2020
Souza
Agência:3834 8.481,50
Tipo créd. jud.:Geral
Nenhuma ação disponível

BCO COOPERATIVO SICREDI/ Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado (R$) Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
02/06/2020 Bloq. Valor Walter 14.402,49 (05) Réu/executado - 05/06/2020
19:37 Pereira de sem saldo 18:41
Souza disponível devido a
bloqueio total
anterior.
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/exibirOrdemBloqueioValor.do?method=exibir&id=20200006301645 1/414/07/2020 BacenJud 2.0
Nenhuma ação disponível

BCO SANTANDER/ Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado (R$) Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Walter
02/06/2020 (02) Réu/executado 05/06/2020
Bloq. Valor Pereira de 14.402,49 -
19:37 sem saldo positivo. 04:08
Souza
Nenhuma ação disponível

CCLA OURO VERDE DE MT/ Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado (R$) Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Walter
02/06/2020 (02) Réu/executado 05/06/2020
Bloq. Valor Pereira de 14.402,49 -
19:37 sem saldo positivo. 19:53
Souza
Nenhuma ação disponível

ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado (R$) Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(00) Resposta
negativa: o
réu/executado não
é cliente (não
possui contas) ou
Walter possui apenas
02/06/2020 05/06/2020
Bloq. Valor Pereira de 14.402,49 contas inativas, ou -
19:37 20:35
Souza a instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
Nenhuma ação disponível

Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado
705.900.101-82 - MARCELO NASCIMENTO GASPAR DA SILVA
-
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
CECM SERV PUBL POD EXE E LEG/ Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado (R$) Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(99) A instituição
destinatária da
ordem está em
Walter
02/06/2020 intervenção ou em 05/06/2020
Bloq. Valor Pereira de 14.402,49 0,00
19:37 liquidação 05:10
Souza
extrajudicial, ou
não está em
atividade.
Nenhuma ação disponível

BCO BRASIL/ Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado (R$) Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) Bloqueado Cumprimento
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/exibirOrdemBloqueioValor.do?method=exibir&id=20200006301645 2/414/07/2020 BacenJud 2.0
Remanescente
(R$)
Walter
02/06/2020 (02) Réu/executado 05/06/2020
Bloq. Valor Pereira de 14.402,49 -
19:37 sem saldo positivo. 18:57
Souza
Nenhuma ação disponível

BCO SANTANDER/ Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado (R$) Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Walter
02/06/2020 (02) Réu/executado 05/06/2020
Bloq. Valor Pereira de 14.402,49 -
19:37 sem saldo positivo. 04:08
Souza
Nenhuma ação disponível

CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado (R$) Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Walter
02/06/2020 (02) Réu/executado 05/06/2020
Bloq. Valor Pereira de 14.402,49 -
19:37 sem saldo positivo. 02:54
Souza
Nenhuma ação disponível

CCLA UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOO/ Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado (R$) Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Walter
02/06/2020 (02) Réu/executado 05/06/2020
Bloq. Valor Pereira de 14.402,49 -
19:37 sem saldo positivo. 18:01
Souza
Nenhuma ação disponível

ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado (R$) Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Walter
02/06/2020 (02) Réu/executado 05/06/2020
Bloq. Valor Pereira de 14.402,49 -
19:37 sem saldo positivo. 20:35
Souza
Nenhuma ação disponível

Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado
Reiterar Não Respostas Cancelar Não Respostas
Dados para depósito judicial em caso de transferência

Instituição Financeira para Depósito
-
Judicial Caso Transferência:
Usar IF e agência padrã

Agência para Depósito Judicial Caso

Transferência:
Nome do Titular da Conta de Depósito
DIEGO GOMES DA SILVA LESSI
Judicial:
CPF/CNPJ do Titular da Conta de Depósito
022.861.741-30
Judicial:
Tipo de Crédito Judicial: -
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/exibirOrdemBloqueioValor.do?method=exibir&id=20200006301645 3/414/07/2020 BacenJud 2.0
Código de Depósito Judicial:
-
Nome de usuário do juiz solicitante no sistema: EJUBY. WALTER
Conferir Ações Selecionadas Voltar
Utilizar Dados do Bloqueio para Criar Nova Ordem Marcar Ordem Como Não Lida
Dados do Bloqueio Original
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/exibirOrdemBloqueioValor.do?method=exibir&id=20200006301645 4/4